Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do autor não ter atendido à determinação de recolhimento das custas iniciais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. MIGUEL PANTOJA DA COSTA ajuizou ação com pedido de indenização por danos materiais em face do BANCO DO BRASIL S/A. Para tanto, alegou, em apertada síntese, que ingressou no serviço público federal em 1971. E no momento de sacar as cotas do PASEP, foi surpreendido com a quantia irrisória de R$898,24 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos). Argumentou que a quantia atual não condiz com os diversos anos de atualização e rendimentos, que conforme parecer contábil, seria de R$44.195,22 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Desse modo, requereu a condenação do demandado ao pagamento de R$44.195,22 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Inicialmente, o pedido de gratuidade foi indeferido e oportunizado ao autor o recolhimento das custas iniciais, bem como para adequar a petição inicial ao Código de Processo Civil (ID 19026635). Contudo, transcorreu o prazo sem manifestação do autor, conforme certidão ID 19026637. Diante do descumprimento do não recolhimento das custas iniciais, a petição inicial foi indeferida (ID 19026638). No recurso, o autor requereu novamente a concessão de gratuidade e repetiu os argumentos a respeito de sua hipossuficiência econômica para, ao final, postular a procedência do pedido. Não há comprovante de preparo. Em contrarrazões, o requerido alegou que a parte autora se manteve inerte à intimação e que a sentença deve ser mantida. Quanto ao mérito, sustentou o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicio pela análise dos pressupostos recursais. Trata-se de apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Inicialmente, consigno que a decisão que indefere a gratuidade é impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do Código de Processo Civil). Assim, uma vez que a parte deixou de manejar o recurso adequado em tempo oportuno, há inequívoca preclusão da matéria, que não poderá ser reapreciada em sede de apelação. O Código prevê uma única hipótese para admitir a impugnação da decisão que indefere gratuidade na apelação: quando a questão for decidida em sentença, o que não ocorreu nos autos. Novo pedido de gratuidade de justiça somente seria admitido diante de fatos novos, contudo o apelante limitou-se a reafirmar sua miserabilidade e requerer a benesse. Por fim, conforme dicção do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da necessidade de intimação do réu para apresentar suas contrarrazões, condeno o recorrente no pagamento de honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa. Preclusa esta decisão, certifique-se nos autos e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator